Tribunal: TJPA
Processo: 0002952-12.2010.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002952-12.2010.8.14.0009

EMBARGANTE: PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO, MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGTSON

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON e PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO contra o V. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos seus Recursos em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão

2. Alegam os Embargantes a ocorrência de omissão no julgado. O réu Pedro Jackson sustenta que o
decisum
não enfrentou a tese de nulidade por excesso de linguagem (violação ao art. 413, § 1º, do CPP), decorrente da transcrição de depoimentos na pronúncia. O réu Marcos Weslley aponta omissão na análise do prejuízo decorrente de suposto cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas e realização de ato sem defensor constituído.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão embargado enfrentou exaustivamente as matérias. Quanto ao excesso de linguagem, assentou-se que a fundamentação da pronúncia, com referência às provas dos autos para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, sem emissão de juízo de certeza, cumpre o dever constitucional de motivação e não influencia o ânimo dos jurados. Quanto ao cerceamento de defesa, o Colegiado aplicou o princípio
pas de nullité sans grief
, consignando a desídia da defesa em atualizar endereços ("nulidade de algibeira") e a ausência de demonstração de efetivo prejuízo, tendo sido garantido o contraditório via defensor dativo quando necessário. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão de mérito ou revisão de teses já afastadas.

IV. Dispositivo e Tese

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento:
A mera transcrição de depoimentos na decisão de pronúncia para fundamentar a admissibilidade da acusação não configura excesso de linguagem, assim como não há omissão quando o julgado afasta a tese de cerceamento de defesa por falta de demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
) e por inércia da própria parte na condução da prova testemunhal.

Dispositivos citados:
art. 413, § 1º, do CPP

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des(a).
______________________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002952-12.2010.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGTSON e PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO

EMBARGADO: Acórdão de Id nº 29906435

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos separadamente por
PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO
(Id. 30058019) e
MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON
(Id. 30058845), com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, contra o v. Acórdão nº 29906435, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos seus Recursos em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado.

Em suas razões recursais, o Embargante
Pedro Jackson da Costa Machado
sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o
decisum
não teria enfrentado a tese de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia, argumentando que a transcrição integral de depoimentos testemunhais e a forma como a materialidade e autoria foram abordadas pelo Juízo
a quo
violariam o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, influenciando indevidamente o ânimo dos jurados. Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o Embargante
Marcos Weslley Maestri Bengston
também aponta omissão no acórdão guerreado. Sustenta que o colegiado deixou de analisar adequadamente a tese de cerceamento de defesa decorrente da não oitiva de testemunhas arroladas (Deputado Martinho Carmona, José Maria Campos Soares e Sargento Francisco Barbosa Moraes) e da oitiva de uma testemunha (Francisco Soares) sem a presença de seu patrono constituído. Argumenta que a decisão colegiada confundiu os pleitos das defesas e não avaliou o efetivo prejuízo suportado, requerendo efeitos infringentes para anular a instrução ou a pronúncia.

O Ministério Público, em 2º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição de ambos os embargos, sustentando que o acórdão não padece de vícios, tendo enfrentado todas as teses defensivas, e que a pretensão dos embargantes é a rediscussão do mérito, incabível na via eleita

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos.

No mérito, contudo, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Os embargos declaratórios, espécie recursal de natureza horizontal e de fundamentação vinculada, possuem seus limites delineados expressamente no artigo 619 do Código de Processo Penal, prestando-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
combatido. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria fática ou jurídica já exaurida pela Turma Julgadora.

No caso em tela, os Embargantes, sob o manto de supostas omissões, buscam, em verdade, revolver o mérito da causa e fazer prevalecer suas teses defensivas já rechaçadas por este Colegiado, o que é inadmissível nesta via estreita.

Passo a examinar, separadamente, as insurgências.

1. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE LINGUAGEM (Embargante PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO)

O Embargante Pedro Jackson sustenta que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar a violação ao art. 413, § 1º, do CPP, especificamente quanto à transcrição de depoimentos na pronúncia, o que configuraria excesso de linguagem.

Sem razão.

O V. Acórdão atacado enfrentou a matéria de forma exauriente no tópico "1.2 DA NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM". Esta Corte foi cristalina ao consignar que a Magistrada
a quo
agiu com o equilíbrio e a sobriedade exigidos, limitando-se a indicar a materialidade e os indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou valorativo capaz de influenciar o ânimo dos jurados.

Restou consignado no voto condutor que
"o fato de o magistrado se referir às provas constantes nos autos do processo, para demonstrar a existência da materialidade delitiva e a presença dos indícios suficientes de autoria, não se trata de excesso de linguagem"
. A transcrição de trechos de depoimentos não configura,
per se
, eloquência acusatória, mas sim cumprimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88).

A decisão colegiada asseverou que o Juízo
a quo
não usurpou a competência do Conselho de Sentença, mas apenas exerceu o controle de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). O inconformismo do Embargante com a interpretação dada por esta Turma não se confunde com omissão.

2. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA (Embargante MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON)

De igual modo, não prospera a alegação do Embargante Marcos Weslley quanto à omissão na análise do prejuízo decorrente da não oitiva de testemunhas ou da oitiva sem a presença de advogado constituído.

O Acórdão embargado dedicou o tópico "1.1 DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA" para tratar exaustivamente do tema. Ficou assentado que:

1. Houve desídia da defesa em não atualizar os endereços ou requerer diligências em momento oportuno, configurando a rechaçada "nulidade de algibeira";

2. É ônus da defesa fornecer os dados para localização das testemunhas;

3. Quanto à testemunha ouvida sem o patrono constituído (Sr. Francisco Soares), houve a nomeação de defensor dativo para o ato, garantindo-se o contraditório;

4. Incide, na espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), uma vez que a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo suportado, limitando-se a alegações genéricas.

A decisão colegiada foi clara:
"a mera indicação de nulidade processual, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo pela parte, não é suficiente anular um ato"
. Portanto, a tese de prejuízo foi analisada e afastada de forma fundamentada.

3. DO CARÁTER INFRINGENTE E DO PREQUESTIONAMENTO

Percebe-se, com solar clareza, que os Embargantes pretendem conferir efeitos infringentes aos recursos, buscando um novo julgamento da causa, o que é vedado na via dos declaratórios, salvo em casos teratológicos, o que não se verifica na espécie.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. O que se exige é que o julgado enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi plenamente atendido pelo Acórdão vergastado.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes."
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Ante o exposto, considerando a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração opostos por MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON e PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO, mantendo-se incólume o respeitável Acórdão guerreado.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/03/2026